Tribunal: TJDFT
Processo: 0722092-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para: “DECLARAR nulo o contrato de administração de cartão de crédito (cartões final n. 4033 e n. 4017) celebrado fraudulentamente em nome da parte requerente; b) DECLARAR inexistente todo e qualquer débito proveniente da aludida avença, inclusive aquele que gerou a negativação objeto da controvérsia, bem como todos juros e encargos dela decorrentes; c) em consequência, DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no que tange ao débito ora declarado inexistente; d) e, por fim, CONDENAR o banco réu a PAGAR à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 e Súmula 54 do STJ, a saber, a data da inclusão da negativação indevida (02/03/2022 – ID 156579451).”
2. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustenta, preliminarmente, que a autora carece de interesse processual e que o julgamento é extra petita. No mérito, alega que o contrato bancário é legítimo e a dívida foi regularmente constituída, inexistindo danos morais indenizáveis. Pugna pela improcedência dos pedidos ou, quando não, pela redução do valor da indenização por danos morais.
3. Afasto as questões preliminares. É indubitável o interesse processual da autora, que teve o seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes a pedido da ré/recorrente. A via administrativa não obsta o manejo da ação judicial, ante o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, no pedido de declaração de inexistência de dívida está implícito o pedido de nulidade do negócio jurídico que a originou, inexistindo o alegado julgamento extra petita.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). E a Súmula 479, do STJ, assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. No caso, considerando que a inversão do ônus da prova milita em favor da autora/recorrida, registro que o réu/recorrente não comprovou a regular contratação ou o efetivo serviço ou produto fornecido à contratante (art. 373, II, do CPC). Ademais, as transações financeiras impugnadas foram realizadas no Rio de Janeiro e as faturas do cartão de crédito foram enviadas para endereço em Duque de Caxias-RJ (ID 50743309), enquanto a autora/recorrida é residente e domiciliada em Brasília-DF. E não merece respaldo a alegação de que a autora efetuou pagamento de fatura, visto que o extrato exibido pela ré atesta a falta de pagamento (ID 50742606).
6. Nesse contexto, não comprovado o contrato bancário firmado pela autora e tampouco os serviços ou produtos fornecidos à autora, impõe-se reconhecer que o contrato celebrado em nome da autora é nulo e a dívida dele originada é inexistente, para os efeitos legais.
7. Em decorrência, indevido o registro do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito (ID 50742591), legitimando a condenação da ré ao pagamento de danos morais, ante a presunção legal (in re ipsa).
8. No tocante ao valor arbitrado para indenização dos danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quanto dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei n.o 9.099/95).